Tribunal: TJBA
Processo: 0030241-90.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0030241-90.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SANDERSON GONCALVES DURVAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DE TESE ADOTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PARCELAS QUE NÃO LOGRARAM SER FULMINADAS PELO ADVENTO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL POR FALTA DE IMPULSO OFICIAL. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em abril de 2010 em face de SANDERSON GONÇALVES DURVAL, visando à satisfação de crédito tributário referente ao exercício de 2007. O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador extinguiu o feito com resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da ausência de localização do devedor e/ou de bens penhoráveis por mais de cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular instauração da fluência do prazo de prescrição intercorrente com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se a ausência de intimação da Fazenda Pública compromete a validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fluência do prazo de prescrição intercorrente pressupõe a prévia suspensão da execução fiscal por um ano, iniciada automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme disposto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e fixado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ). 4. No caso dos autos, após prolatado o despacho citatório em junho de 2010 (Id n. 65429279), em que pese ter sido expedida a respectiva Carta (Id n. 85828820), esta retornou com Aviso de Recebimento (A.R.) negativo, constando a informação “mudou-se” (Id n. 85828824), sobrevindo, logo em seguida, sentença extintiva (Id n. 85828828). 5. O retorno negativo da carta de citação, com a informação “mudou-se”, não é suficiente para inaugurar o prazo prescricional intercorrente, na ausência de intimação da Fazenda sobre tal circunstância. 6. A decretação da prescrição intercorrente sem oportunizar manifestação prévia à Fazenda Pública viola o § 4º do art. 40 da LEF, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 571). 7. A paralisação do feito decorreu de falha na condução processual pelo próprio Judiciário, não sendo atribuível à inércia do ente fazendário, razão pela qual se aplica a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. 8. O reconhecimento da prescrição intercorrente sem observância do contraditório e sem a delimitação clara dos marcos legais da suspensão e da prescrição viola o entendimento fixado no REsp 1.340.553/RS (Tema 570). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 40, §§ 1º a 4º; CPC/2015, arts. 240, § 3º, 278, 931; CTN, art. 156, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.09.2018 (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 106; TJBA, Ap. Cív. 0756974-13.2014.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, pub. 13.07.2021; TJBA, Ap. Cív. 0172039-49.2004.8.05.0001, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, pub. 22.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0030241-90.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado SANDERSON GONCALVES DURVAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, anulando a sentença de primeiro grau, para determinar o prosseguimento da Execução Fiscal no Juízo de origem, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA